Tribunal: TJDFT
Processo: 0705384-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
FAZENDA. COBRANÇA. JUSTA CAUSA À NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. RECONHECIDO O DIREITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I.Rejeitada a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões: O recurso, no âmbito dos juizados especiais, deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença (Lei n. 9099/95, Art. 42). No caso concreto, o recorrente é o Distrito Federal, o qual é intimado de forma específica (Lei 11.419/2006, Art.2o e 5o). Ele foi intimado em portal próprio (expedição eletronicamente em 18.7.2019 – Art. 5o, caput), aferiu ciência em 28.7.2019 (Art. 5o, §3o- Id 13992827) e protocolizou o recurso em 9.08.2019 (Id 13351763), portanto, no decêndio legal.
II. MÉRITO:
A. Não prospera a tese recursal de que a ausência de comunicação prévia ao Distrito Federal (nomeação de defensor dativo ao hipossuficiente) afastaria a obrigação ao pagamento de honorários, bem como violaria os princípios da impessoalidade e isonomia. É que, por ser dever do Estado prestar a assistência pública judiciária aos necessitados (CF, art. 5o, LXXIV), e diante da complexidade do caso com vários corréus no polo passivo patrocinados por diferentes advogados designados pelo juízo, Defensoria Pública, Núcleo de prática jurídica UNICEUB e UNIEURO- Id 13351742-pg.19- teses dissidentes e antagônicas), mostra-se legítima a nomeação de advogado dativo para patrocinar o réu em ação penal de competência do Tribunal do Júri (Id13351742-p.30).
B. Comprovada, pois, a efetiva atuação do causídico na defesa técnica do jurisdicionado (Id 13351719/20/23/27/29/31), inclusive mediante sustentação oral em recurso de apelação (Id 13351749-p.21), devida a retribuição pecuniária (cobrança dos honorários da Fazenda Pública), a consagrar o direito constitucional do trabalhador ser remunerado pelo trabalho (CF, Art. 7o, Lei no 8.906/1994, Art. 22, § 1o).
C. O valor dos honorários fixados pelo juízo a quo observou a efetiva atuação do causídico (em especial até a sentença de impronúncia e a sustentação oral ao recurso de apelação). Ademais, não demonstrada inobservância aos valores mínimos da tabela de honorários da OAB, de sorte que incabível sua minoração. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1543243/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015. E, ainda que assim não fosse, a impugnação ao valor arbitrado, por não ter sido arguida em momento adequado, estaria, a rigor, abarcada pela preclusão.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).